Tribunal: TJES
Processo: 5006771-82.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006771-82.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO DE JESUS SANTOS e outros
RECORRIDO: JACKSON GASPARINE PEREIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006771-82.2021.8.08.0030

RECTE.: CBM EAGLE – CLUBE DE BENEFÍCIO DOS MOTOCICLISTAS

RECDO.: JACKSON GASPARINE PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA SEM REPARO COMPLETO DOS DANOS. INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS
EXISTENTES. VALOR INADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que sua motocicleta foi abalroada pelo veículo de propriedade do requerido (VW/Voyage, placa OWV6I98). Destaca que o condutor ofertou uma proposta de pagamento que não foi aceita, pleiteando a indenização segundo a tabela FIPE. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 9.984,00 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais), além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3156608.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o acidente ocorreu em local não sinalizado e sem rotatória, de forma que o autor acabou colidindo com o veículo de propriedade do Sr. Flavio. Apresentou recurso inominado no ID 3156604.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 9.984,00 (Nove mil novecentos e noventa e quatro reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o evento danoso. CONDENO, ainda, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Pagando o valor do dano material, a parte requerida poderá retirar a moto da residência da parte autora, no prazo de trinta dias após o pagamento, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. No que se refere aos danos na motocicleta e os reparos realizados, trata-se de situação peculiar que merece ser debruçada com maior atenção, contudo, o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante me pareceu correto, haja vista a grande demora e a solução inadequada dada pela recorrente. Vejamos. A recorrente, que funciona como um clube de benefícios, retirou a motocicleta do autor para conserto, não obstante, observa-se que a entrega do bem ocorreu dois meses após o sinistro e o autor sequer teve ciência, tanto que não assinou o termo de quitação de ID 3156585. Além disso, em conversas via aplicativo de mensagens observa-se que o requerente questiona os reparos realizados, informando que a motocicleta não estava ligando, os freios não estavam funcionando, o assento estava danificado, dentre outros pontos (ID’s 3156583 e 3156584). Ora, como bem salientou o juiz de piso, a recorrente ao retirar a motocicleta deveria, ao menos, ter realizado um relatório minucioso de todos os reparos que deveriam ser realizados, com vistoria que indicasse possíveis detalhes já existentes (ex. pintura arranhada, assento danificado, dentre outros). Ao não realizar este procedimento e simplesmente deixar a motocicleta na residência do autor, sem que o mesmo sequer pudesse questionar o que foi realizado, ou seja, não demonstrou o cumprimento de sua obrigação de fazer, assumiu a recorrente o ônus de não provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor e, neste caso em específico, mesmo que os danos não sejam superiores a 75%, entendo correta a decisão que determinou a indenização com base na tabela FIPE da motocicleta. Por fim, o dano moral está presente de forma cristalina, vez que os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e transtornos anormais diante do atraso manifesto na entrega de sua motocicleta (2 meses), ainda sem os reparos completamente realizados. Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fora exagerada, devendo ser reduzida para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais adequada ao caso em comento e condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)